Tribunal: STF
Processo: AI 401240
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
 PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE TRANSGRESSÃO AO
POSTULADO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE
OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.
                        O debate em torno da aferição dos pressupostos
 de admissibilidade
da ação rescisória não viabiliza o acesso à via recursal extraordin
ária, por  envolver
discussão pertinente a tema de caráter eminentemente
 infraconstitucional. Precedentes.